Tribunal: TJMT
Processo: 0024876-11.2015.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024876-11.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FEDERACAO NACIONAL DOS MEDICOS - CNPJ: 42.511.600/0001-64 (APELANTE), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENGE/MT (APELADO), FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SITOMAT (APELADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - SIMVAG (APELADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (APELADO), JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - CPF: 885.678.851-91 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ULISSES RIEDEL DE RESENDE - CPF: 008.326.187-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES –
CONEXÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO - AFASTADAS -
MÉRITO -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA APREENSÃO JUDICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DE BEM –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1.Malgrado a identidade das questões, não há como observar a identidade de pedido e causa de pedir a ensejar a pretensa conexão instrumental alegada, merecendo ser rejeitada.

2.O STF por meio do RE nº 1089282 fixou a tese que compete a Justiça Comum processar e julgar os feitos que tratam de repasses de contribuição sindical, como sói a hipótese dos autos.

3. A contribuição sindical possui natureza tributária, portanto, a ação de cobrança prescreve em cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN).
No caso concreto não ocorreu a prescrição porque o prazo prescricional para a cobrança do crédito findaria em 01.05.2015 e a ação foi ajuizada em data anterior.

4.A ação de embargos de terceiro destina-se àquele que, não sendo parte no processo, postula a desconstituição de um ato judicial, constritivo sobre um bem imóvel, cuja concessão de liminar reclama a demonstração pelo embargante da prova da propriedade e/ou posse do bem constrito, e da sua efetiva turbação.

5.Ausente a delineação de turbação ou esbulho da medida constritiva, requisito indispensável para viabilizar a propositura da ação incidental de embargos de terceiro, na conformidade dos artigos 1.046 do CPC/73, o indeferimento e a extinção do feito sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM,
em face de setença proferida pelo Dr. Jonas Gattass Dias, que nos autos dos Embargos de Terceiros, indeferiu a petição inicial, tendo em vista que o procedimento escolhido não corresponde a natureza da causa, revelando defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito, e por consequência, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil.

A apelante defende em suas razões que deve ter havido equívoco na sentença proferida nos autos do processo nº 1792-83.2012.811.0002, ao destinar à outra Federação todo o percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical prevista no artigo 589 da CLT, ou seja, privilegiando um entidade sindical, que no seu enteder, não representa, efetivamente, a classe dos médicos.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de reconhecer o direito da Federação Nacional dos Médicos – FENAM, à titularidade do recebimento do percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical dos profissionais ocupantes de cargos privativos de médicos junto ao Poder Público local do Município de Várzea Grande , por critérios de representatividade sindical e estrutura de filiação, determinando ao mesmo que se abstenha de promover quanto a tais profissionais médicos, o desconto e o repasse do tributo em questão em favor da Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso – FESSP/MT, requerendo, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 3º do CPC.

O apelado
[Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Vázea Grande - SIMVAG ]
, ofertou as contrarrazões, e, suscitou, em preliminar, a conexão destes autos com as de números 18147-08.2011.811.0002 e 25097-62.2013.811.0002, em trâmite na Justiça Estadual Comum, e ainda com os processos de números 0000837-05.2016.5.23.0107; 0000368-56.2016.5.23.0107 e 0000437-88.2016.5.23.0107, em trâmite ns Justiça do Trabalho, sendo necessário a reunião destes processos, nos termos dos artigos 55 e 58 do CPC, observando, contudo, a prevenção deste juízo processante.

Também aponta a preliminar de prejudicial de mérito, sob o argumento de que a pretensão da apelante em receber o percentual de 15% (quinze) por cento) da contribuição sindical dos servidores públicos médicos de Vázea Grande prescreveu antes da propositura dos embargos de terceiros, razão pela qual, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

No mérito, defende que os embargos de terceiros não é a via adequada para a pretensão da Federação Embargante, uma vez que, ao contrário de suas afirmações, a mesma não possui

condição de possuidora dos valores arrecadados da contribuição sindical dos servidores, de forma que não há que se falar em risco de turbação ou esbulho de posse alheia pela decisão judicial que determinou o levantamento do valor impugnado pela FESSP/MT, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada [
Federação Sindical dos Sevidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
] ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a incompetência do juízo estadual para julgamento da presente causa e o respectivo envio do processo à Justiça do Trabalho.

No mérito, alega que o percentual de 15% (quinze por cento) das contribuições sindicais é devida a esta Federação, concernente a 01 dia de trabalho de cada servidor público do mês de março de todos os servidores públicos municipais dos anos de 2008 à 2016, bem como das parcelas vincendas, com fulcro no artigo 589 da CLT, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, e ao final, requer, a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O apelado
[Município de Várzea Grande]

rebateu os argumentos expostos pela recorrente,

pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra do Dr.Astúrio Ferreira da Silva Filho
,
em parecer ministerial, absteve-se de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público e coletivo [id.
110658545 - pág. 35].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CONEXÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

O apelado
[Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Vázea Grande - SIMVAG ]
, ofertou as contrarrazões, e, suscitou, em preliminar, a conexão destes autos com as de números 18147-08.2011.811.0002 e 25097-62.2013.811.0002, em trâmite na Justiça Estadual Comum, e ainda com os processos de números 0000837-05.2016.5.23.0107; 0000368-56.2016.5.23.0107 e 0000437-88.2016.5.23.0107, em trâmite ns Justiça do Trabalho, sendo necessário a reunião destes processos, nos termos dos artigos 55 e 58 do CPC, observando, contudo, a prevenção deste juízo processante.

Em que pese os argumentos do apelado, razão não lhe assite, pois
malgrado a identidade das questões, não há como observar a identidade de pedido e causa de pedir a ensejar a pretensa conexão instrumental alegada, vez que cada uma delas tratam de cobrança de contribuição sindical de períodos diversos.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PERÍODOS DIVERSOS – CONEXÃO – INOCORRÊNCIA.

Malgrado a identidade de questões, não há como observar a identidade de pedido e causa de pedir a ensejar a pretensa conexão instrumental alegada pelo d. magistrado primevo.”
(RAI 0181144-16.2013.8.13.0000 – Relator Jair Varão.
Publicação: 15/07/2013).

Desta forma, afasta-se a conexão alegada.

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

A apelada [
Federação Sindical dos Sevidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
] ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a incompetência do juízo estadual para julgamento da presente causa e o respectivo envio do processo à Justiça do Trabalho, contudo, sem razão a apelada, isso porque,
o STF por meio do RE nº 1089282 fixou a tese que compete a Justiça Comum processar e julgar os feitos que tratam de repasses de contribuição sindical, como sói a hipótese dos autos.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REPASSE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA COMUM - RE 1089282 - REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À ENTIDADE SINDICAL - NECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1.
O STF por meio do RE n. 1089282 fixou a tese que compete a Justiça Comum em processar e julgar os feitos que tratam de repasses de contribuição sindical

.

2. "A contribuição sindical é um tributo previsto no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal, bem como nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, e, inobstante a modificação trazida pela Lei 13.467/2017 (cujo entendimento dessa entidade é inconstitucional) o recolhimento é devido e se dá anualmente, com o objetivo de custear as atividades sindicais."

3. Incumbe, no caso em tela, ao Município de Sete Lagoas proceder os descontos referente à contribuição sindical na folha de cada servidor/trabalhador, por consequência lógica, tem o dever de repassar à Entidade Sindical, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. "A contribuição sindical é um tributo previsto no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal, bem como nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, e, inobstante a modificação trazida pela Lei 13.467/2017 (cujo entendimento dessa entidade é inconstitucional) o recolhimento é devido e se dá anualmente, com o objetivo de custear as atividades sindicais."

5.Incumbe, no caso em tela, ao Município de Sete Lagoas proceder os descontos referente à contribuição sindical, por consequência lógica, deve repassar à Entidade Sindical, sob pena de enriquecimento ilícito
.(TJ-MG - AC: 10672130165059001 Sete Lagoas, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021).

Diante disso, rejeita-se a preliminar de incompetência arguida.

VOTO (PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

O apelado
[Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Vázea Grande - SIMVAG ]
, ofertou as contrarrazões, e suscitou a preliminar de prejudicial de mérito, sob o argumento de que a pretensão da apelante em receber o percentual de 15% (quinze) por cento da contribuição sindical dos servidores públicos médicos de Vázea Grande prescreveu antes da propositura dos embargos de terceiros, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação.

No tocante a alegação da prescrição, sem razão o apelado, isso porque, é cediço que a contribuição sindical possui natureza tributária, para tanto, o prazo prescricional deve ser analisado consoante o artigo 174 do CTN, que determina o lapso prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, iniciando-se na data da sua constituição definitiva.

Para verificação da constituição definitiva do crédito tributário, deve-se levar em conta o disposto no artigo 583 da Consolidação das Leis Trabalhistas,
in verbis:

“Art. 583 – O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e

trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro.”

Assim, conclui-se que o prazo prescricional para a cobrança da contribuição sindical inicia-se no

primeiro dia do mês de maio de cada ano
. No caso dos autos, a ação de consignação em pagamento [Processo nº
1792-83.2012.811.0002]
foi interposta visando a cobrança das contribuições dos anos de
2010
, logo, o prazo prescricional iniciou-se em
01.05.2010
porquanto não há que se falar em ocorrência do instituto da prescrição, eis que o prazo findaria em

01.05.2015
, e os embargos de terceiros foram opostos em
02.02.2015
[id.
110605458 - pág. 2], ou seja, dentro do prazo prescricional.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PRESCRIÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM GRAU DE REEXAME OBRIGATÓRIO

A contribuição sindical possui natureza tributária, portanto, a ação de cobrança prescreve em cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN).

No caso concreto não ocorreu a prescrição porque o prazo prescricional para a cobrança do crédito findaria em 1º de maio de 2008 e a ação foi ajuizada em data anterior.”
(RAC 124735/2009, Quarta Câmara Cível. Desa. Clarice Claudino da Silva.

Desta forma,
merece ser afastada a prejudicial de mérito prescrição.

VOTO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – FENAM
, contra sentença
proferida pelo Dr. Jonas Gattass Dias, que nos autos dos Embargos de Terceiros, indeferiu a petição inicial, tendo em vista que o procedimento escolhido não corresponde a natureza da causa, revelando defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito, e por consequência, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil, conforme dispositivo trancrito a seguir:

“ (....)

Assim, com fundamento no artigo 295, V e VI, c/c art. 284 do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, tendo em vista que o procedimento escolhido não corresponde à natureza da causa, revelando defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito e, por consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a apelante defende a reforma da sentença visando reconhecer o seu direito à titularidade do percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical dos profissionais ocupantes de cargos privativos de médicos junto ao Poder Público local do Município de Várzea Grande/MT, por critérios de representatividade sindical e estrutura de filiação, determinando ao mesmo que se abstenha de promover quanto a tais profissionais médicos, o desconto e o repasse do tributo em questão em favor da Federação Sindical dos Servidores Públicos

de Mato Grosso – FESSP/MT.

Compulsando os autos, considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram o feito, entendo, desde já, que o recurso interposto pela Federação Nacional dos Médicos não merece provimento.

Inicialmente, destaco que a legislação pátria é taxativa ao classificar a figura do terceito como todo aquele que não sendo parte do processo, por ato judicial, vem a sofrer esbulho ou turbação em sua posse, conforme dispõe o artigo 1046 do CPC/73, vigente na época da prolação da sentença (atual 674 do CPC/2015), i
n verbis:

“Art. 1.046 CPC/73 – Quem, não sendo parte do processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

No caso em comento, é incontroverso que a embargante/apelante não é autora, tampouco réu na ação principal de consignação em pagamento, ou seja, não

integrou a relação jurídica do feito principal, contudo, não vislumbro

a presença da condição de possuidora, requisito indispensável para a oposição dos embargos de terceiro.

Assim, como bem consignado na sentença recorrida
“a pretensa condição de beneficiária de percentual de contribuição sindical prevista no artigo 589 da CLT não lhe confere por si só a posse desse percentual, a ponto de defendê-la pela via escolhida”

O artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho estabele o seguinte teor:

“Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministério do Trabalho: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 09.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008).

I – para os empregadores:

a)

5% (cinco) por cento para a confederação correspondente;

b)

15% (quinze por cento) para a federação;

c)

60% (sessenta) por cento para o sindicato respectivo”

Diz o artigo 335 do Código Civil que a consignação tem lugar
“IV – se ocorrer

dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.”

A contribuição sindical compulsória prevista no artigo 578 da CLT e ali denominado imposto sindical é devida às entidades sindicais por todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais ou das profissões liberais por elas representadas.

No caso específico, a embargante/apelante afirma que ajuizou a presente demanda em face dos embargados/apelados, sob o argumento de que sentiu-se prejudicada com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento nº 1792-83.2012.811.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Várzea Grande e outros, vez que não foi incluído no polo passivo dessa ação.

Como o objeto da ação principal discute-se a legitimidade para o recolhimento da contribuição sindical, restou evidenciado que a apelante não fez parte da relação jurídica, sendo terceiro interessado, contudo, não restou comprovado o requisito indispensável do caráter possessório.

Logo, como bem posto pelo sentenciante
“No caso em tela, resulta claramente demonstrada a condição de terceiro da embargante, pois não integrou a relação jurídica estabelecida na

ação principal, o memso nçao se verificando, todavia, em relação à indispensável condição de possuidora, tanto que na petição inicial não se vê o menor esforço da embargante na tentativa de demonstrar essa situação, inviabilizando, por completo, qualquer possibilidade de aplicação do disposto no artigo 1.51 do CPC, onde se autoriza o juiz a deferir liminarmente os embargos quando julgar “suficientemente provada a posse”

No caso em epígrafe, só caberia falar em embargos de terceiro se com a autora desta ação, ora apelante, estivesse a posse dos valores e houvesse ao menos ameaça de essa posse se perder por força de um comando judicial, o que não restou demonstrado.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIZAÇÃO NA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – CANCELAMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA APREENSÃO JUDICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DE BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
.

Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, previsto no art. 526 do CPC, não pode ser conhecido ex officio pelo órgão julgador (REsp 1.008.667/PR). Do mesmo modo, eventual descumprimento deve ser arguido na primeira oportunidade de manifestação do agravado, cujo acolhimento depende da comprovação por meio de certidão específica ou outro documento passível de constatação e eficaz a atestar a negativa da exigência (parágrafo único do artigo 526 do CPC).

A ação de embargos de terceiro destina-se àquele que, não sendo parte no processo, postula a desconstituição de um ato judicial, constritivo sobre um bem imóvel, cuja concessão de liminar reclama a demonstração pelo embargante da prova da propriedade e/ou posse do bem constrito, e da sua efetiva turbação.

Ausente a delineação de turbação ou esbulho da medida constritiva, requisito indispensável para viabilizar a propositura da ação incidental, na conformidade dos artigos 1.046 e 1.050 do CPC, não prospera a pretensão de concessão de liminar em embargos de terceiro
, visando o levantamento de averbação de indisponibilidade de bem decorrente de decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.”
(N.U 0176383-25.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento do direito da apelante à titularidade do reconhecimento do percentual de 15% (quinze por cento) da contribuição sindical dos profissionais ocupantes de cargos privativos de médicos junto ao Poder Público, isso porque, como já dito, para justificar a ação eleita, deve restar provada a posse, o que não ocorreu no caso em comento.

Em face disso, correta a sentença que
indeferiu a petição inicial, tendo em vista que o procedimento escolhido não corresponde à natureza da causa,

e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Dinate do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022